Tribunal: TJES
Processo: 0000507-21.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000507-21.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO BMG SA

APELANTE: LUCIANO LYRIO SALLES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000507-21.2014.8.08.0050.

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: LUCIANO LYRIO SALLES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

RELATÓRIO

BANCO BMG S.A.
interpôs apelação em face da respeitável sentença de fls. 201-4, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CIC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO” proposta contra ele por
LUCIANO LYRIO SALLES
,
que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de nº 231147921, devendo o montante pago a maior ser restituído em dobro, na forma do art. 42, p. único do CPC, e apurado em sede de liquidação de sentença, sendo acrescido de correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES, desde o prejuízo, e juros de mora de 01% (um por cento) desde a citação” e julgou “improcedente o pedido de danos morais”.

Nas razões do recurso (fls. 206-19) alegou o apelante, em síntese, que: 1) o contrato de empréstimo foi realizado pelo autor; 2) deve ser aplicada a boa-fé objetiva e o princípio pacta sunt servada; 3) agiu no exercício regular do direito; 4) deve ser dado cumprimento ao contrato celebrado entre as partes; 5) não praticou ato ilícito; e 6) a verba honorária sucumbencial não foi fixada corretamente.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Faça a senhora Secretária da colenda Quarta Câmara Cível as devidas anotações e registros eletrônicos no PJ-e para figurar como apelante BANCO BMG S.A. e como apelado LUCIANO LYRIO SALLES.

Após, inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO

MOULIN LIMA

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000507-21.2014.8.08.0050.

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: LUCIANO LYRIO SALLES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

BANCO BMG S.A. interpôs apelação em face da respeitável sentença de fls. 201-4, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CIC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO” proposta contra ele por LUCIANO LYRIO SALLES, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de nº 231147921, devendo o montante pago a maior ser restituído em dobro, na forma do art. 42, p. único do CPC, e apurado em sede de liquidação de sentença, sendo acrescido de correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES, desde o prejuízo, e juros de mora de 01% (um por cento) desde a citação” e julgou “improcedente o pedido de danos morais”.

Alegou o apelante, em síntese, que: 1) o contrato de empréstimo foi realizado pelo autor; 2) deve ser aplicada a boa-fé objetiva e o princípio pacta sunt servada; 3) agiu no exercício regular do direito; 4) deve ser dado cumprimento ao contrato celebrado entre as partes; 5) não praticou ato ilícito; e 6) a verba honorária sucumbencial não foi fixada corretamente.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

A relação jurídica mencionada nos autos é de consumo.

No caso, foi determinada a inversão do ônus da prova, conforme se observa na respeitável decisão de fls. 135. O apelante, contudo, a despeito de intimado no processo para apresentar em juízo o contrato de empréstimo de n. 231147921, não o fez.

O art. 400, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que “Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se... o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398”.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos” (AgInt no AREsp n. 2.102.423/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

No caso, o apelante não logrou desincumbir-se do seu ônus probatório, não coligindo aos autos o contrato de empréstimo n. 231147921, motivo pelo qual é acertada a conclusão a que alcançou o ilustre Julgador singular.

Também não prospera a pretensão de reforma da verba honorária sucumbencial porque foi fixada em conformidade com o disposto no art. 85, §2º do CPC, em percentual adequado ao caso concreto, valendo salientar que a demanda é de baixa complexidade.

P
osto isso,
nego
provimento

e

majoro a verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11 do CPC, para 15% (quinze por cento).

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000507-21.2014.8.08.0050.

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: LUCIANO LYRIO SALLES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CIC INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E
REPETIÇÃO
DO INDÉBITO
.
EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA.

1. -
A relação jurídica mencionada nos autos é de consumo.

No caso, foi determinada a inversão do ônus da prova, conforme se observa na respeitável decisão de fls.
135. O apelante,
contudo, a despeito de
intimado no processo para apresentar em juízo o contrato de empréstimo de n. 231147921,
não o fez.

2. -
O art. 400, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que “Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se...
o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398”.

3. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos” (AgInt no AREsp n. 2.102.423/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

4. -
No caso, o apelante não logrou desincumbir-se do seu ônus probatório, não coligindo aos autos o contrato de empréstimo n.
231147921,
motivo pelo qual é acertada a conclusão a que alcançou o ilustre Julgador singular.

5. - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Quarta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
data da assinatura eletrônica
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000507-21.2014.8.08.0050.

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: LUCIANO LYRIO SALLES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

BANCO BMG S.A. interpôs apelação em face da respeitável sentença de fls. 201-4, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana – Comarca da Capital nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CIC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO” proposta contra ele por LUCIANO LYRIO SALLES, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de nº 231147921, devendo o montante pago a maior ser restituído em dobro, na forma do art. 42, p. único do CPC, e apurado em sede de liquidação de sentença, sendo acrescido de correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES, desde o prejuízo, e juros de mora de 01% (um por cento) desde a citação” e julgou “improcedente o pedido de danos morais”.

Alegou o apelante, em síntese, que: 1) o contrato de empréstimo foi realizado pelo autor; 2) deve ser aplicada a boa-fé objetiva e o princípio pacta sunt servada; 3) agiu no exercício regular do direito; 4) deve ser dado cumprimento ao contrato celebrado entre as partes; 5) não praticou ato ilícito; e 6) a verba honorária sucumbencial não foi fixada corretamente.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido.

A relação jurídica mencionada nos autos é de consumo.

No caso, foi determinada a inversão do ônus da prova, conforme se observa na respeitável decisão de fls. 135. O apelante, contudo, a despeito de intimado no processo para apresentar em juízo o contrato de empréstimo de n. 231147921, não o fez.

O art. 400, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que “Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se... o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398”.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos” (AgInt no AREsp n. 2.102.423/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

No caso, o apelante não logrou desincumbir-se do seu ônus probatório, não coligindo aos autos o contrato de empréstimo n. 231147921, motivo pelo qual é acertada a conclusão a que alcançou o ilustre Julgador singular.

Também não prospera a pretensão de reforma da verba honorária sucumbencial porque foi fixada em conformidade com o disposto no art. 85, §2º do CPC, em percentual adequado ao caso concreto, valendo salientar que a demanda é de baixa complexidade.

P
osto isso,
nego
provimento

e

majoro a verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11 do CPC, para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto do eminente Relator.